Tribunal: TJBA
Processo: 8074550-38.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Processo

:

Habeas Corpus
Criminal nº.
8074550-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador

: Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Paciente

:
Pedro Paulo Rattz Araújo Freitas

Impetrante(s)

: Anthonny Queiroz Carneiro da Silva, (OAB/BA 44.149)

Impetrado

: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ubatã/BA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO EM FLAGRANTE. IMPUGNAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA. NOVO TÍTULO. PERDA DE OBJETO.
WRIT
PREJUDICADO.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de indivíduo preso em flagrante sob a acusação da prática do crime de posse ilegal de munição de uso restrito, no contexto de investigação sobre suposta participação em organização criminosa, arguindo-se nulidade, em face da não apreciação quanto à concessão da liberdade provisória ou decretação da prisão preventiva em audiência de custódia.

2.
Superveniência, no curso da tramitação do
habeas corpus
, de decisão decretando a prisão preventiva do Paciente.

II. Questão em discussão.

3.
A questão em discussão consiste em saber se a superveniência de decisão decretando a prisão preventiva do Paciente configura novo título judicial apto a ensejar a perda de objeto do
habeas corpus
impetrado anteriormente contra a prisão em flagrante.

III. Razões de decidir.

4.
Conforme compreensão amplamente sedimentada no âmbito de nossas Cortes, inclusive o Superior Tribunal de Justiça, o decreto de prisão preventiva constitui novo título judicial a fundamentar a custódia, substituindo a prisão em flagrante originalmente impugnada.

5.
Configurada superação do título prisional originário pela decretação da prisão preventiva, caracteriza-se a superveniente perda do interesse de agir na impetração a ele direcionada, impondo-se o reconhecimento da prejudicialidade do
habeas corpus
.

IV. Dispositivo e tese.

6.
Habeas corpus
extinto sem resolução de mérito, por prejudicialidade.

Tese de julgamento
: “1. A superveniência de decreto de prisão preventiva configura novo título judicial, prejudicando o
habeas corpus
anteriormente impetrado contra a prisão em flagrante. 2. A constatação de novo título para a custódia enseja a perda superveniente de objeto da impetração, conduzindo-a à extinção por prejudicialidade.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 659.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - HC: 847857 PI 2023/0296375-0, Relator.: Ministra Daniela Teixeira, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024;
TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 2108819-23.2024 .8.13.0000 1.0000 .24.210881-9/000, Relator.: Des.(a) Cássio Salomé, Data de Julgamento: 08/05/2024, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/05/2024

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de

n.º

8074550-38.2025.8.05.0000
, em que figura como Paciente
Pedro Paulo Rattz Araújo Freitas
e como Autoridade Coatora o
J
uiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ubatã,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADO O
WRIT,
extinguindo-o sem resolução de mérito,
nos termos do voto condutor.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator